Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0715692-94.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE, MARLON ANTONIO SANTANA PACIENTE: ANTONIO GALVAO ABUD NETO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO GALVÃO ABUD NETO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Marlon Antonio Santana e Dr. Edimar Estaquio Mundim Baesse), em resumo, que não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, pois não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à garantia da ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Nesse sentido, alegou que a medida foi decretada com base em meras suposições, que não encontram respaldo em elementos concretos. Ponderou que, na verdade, sequer há indícios suficientes de autoria, pois as lesões supostamente causadas na vítima em decorrência de conduta do paciente não foram atestadas por meio de perícia, mas apenas por fotos e declarações da própria ofendida. Além disso, asseverou que a atuação nas situações descritas nos incisos I, II e III do Código Penal exclui a ilicitude da conduta, o que impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 314 do Código de Processo Penal. Ademais, aduziu que não há falar que as medidas protetivas teriam sido descumpridas, pois logo depois da decretação da segregação cautelar (cujo respectivo mandado só foi cumprido cerca de três meses depois), o paciente e a vítima ficaram noivos e estavam morando juntos. Aduziu que o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no art. 129, parágrafo 9o, do Código Penal, ao qual é cominada pena máxima em abstrato de 3 (três) anos de detenção, de maneira que não foi preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acrescentou que não se ignora que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da mulher vítima de violência doméstica, no entanto isso não ocorreu no caso, conforme atesta declaração da própria ofendida, que informou que não houve violência ou ameaça por parte do paciente após os fatos descritos no inquérito policial e que deram ensejo à decretação das medidas protetivas. Ademais, argumentou que a decretação da medida implicou ofensa ao princípio da homogeneidade, pois implica tratamento cautelar mais gravoso que aquele que adviria de uma condenação definitiva, tendo em vista que, caso eventualmente condenado, o paciente provavelmente não cumprirá pena privativa de liberdade. Asseverou, ainda, que não é razoável decretar a prisão preventiva antes de esgotar os meios cautelares menos gravosos e os meios para a citação do denunciado. A esse respeito, esclareceu que o paciente nunca esteve foragido, pois trabalha há anos como gesseiro e, embora tenha sido considerado que estava em local incerto e não sabido, foi preso saindo da sua própria casa. Ponderou que o Conselho Nacional de Justiça recomenda que antes de determinar a citação por edital, o Magistrado tente outros meios para confirmar o endereço do acusado ou descobrir seu paradeiro, como consulta ao Infojud e Infoseg. Afirmou que também era possível consultar se existem outras ações contra o denunciado no próprio PJe, sejam cíveis ou criminais, com informações mais atualizadas, havendo a alternativa de entrar em contato com o advogado que representa a pessoa em tais causas. Argumentou que, na hipótese, deveria ter sido aplicado subsidiariamente o disposto no art. 256, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário e, mesmo preso, vem cumprindo suas obrigações como pai e marido, devendo ser levado em consideração que o filho do casal está sofrendo muito com sua ausência. Requereu, liminarmente e no mérito o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, como compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante. Com efeito, foi juntada cópia do inquérito policial relativo ao fato que deu origem à imposição de medidas protetivas em favor da noiva do paciente (ID 25718121). Não obstante, extrai-se das alegações dos impetrantes que teria sido decretada a prisão preventiva por descumprimento das medidas protetivas, bem como porque o paciente não estaria sendo encontrado para fins de citação. No entanto, não foi juntada cópia de eventual representação do Ministério Público pela prisão e, tampouco, da decisão que decretou a segregação cautelar, de maneira a permitir a conferência da idoneidade dos seus fundamentos (foi juntada apenas cópia do mandado de prisão, no qual consta somente o dispositivo da decisão – ID 25718122). Os impetrantes também afirmaram que haveria uma declaração da vítima esclarecendo que não teria havido qualquer violência ou ameaça depois dos fatos descritos no inquérito policial, todavia não há nos autos nenhum documento que comprove essa alegação. Tampouco foram juntados documentos que comprovem a alegação de que não teriam sido esgotados os meios para encontrar o paciente e que teria sido citado por edital. Os impetrantes também argumentaram que há ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente teria sido denunciado apenas como incurso no art. 129, parágrafo 9o, do Código Penal, mas não apresentaram cópia da denúncia. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Acrescente-se que não há notícia de que os impetrantes tenham levado ao conhecimento do Juízo indicado como coator que o paciente e a companheira teriam reatado antes mesmo da decretação da sua prisão preventiva ou que ele teria agido sob as excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e III do Código Penal, o que deve ser esclarecido, pois a esta Corte não compete conhecer de questões que não foram objeto de manifestação do Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, em especial cópia da representação pela prisão preventiva do paciente, da decisão que decretou a sua segregação cautelar, cópia da denúncia, cópia da declaração da vítima na qual ela teria esclarecido que o paciente não teria praticado outros fatos caracterizadores de violência doméstica além daqueles descritos no inquérito policial, cópia de documentos que comprovem que o paciente teria sido citado por edital e que não teriam sido realizadas diligências para localizá-lo e demais documentos que os impetrantes entenderem relevantes para a compreensão da controvérsia na sua inteireza, devendo ser esclarecido, ainda, se as circunstâncias narradas no presente “mandamus” foram levadas ao conhecimento do Juízo de origem, notadamente a informação de que a vítima e o paciente teriam reatado em dezembro/2020 e que o paciente teria agido sob excludente de ilicitude quando, supostamente, causou na vítima as lesões corporais que deram ensejo à denúncia. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator